Tribunal: STF
Processo: Pet 8905
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de notícia de crime imputado aos Ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.
    Na inicial, Paulo Goyaz Alves da Silva e Matheus Diniz Sathler Garcia, advogados, na qualidade de cidadãos, apontam que a Portaria n.º 69/2019 possibilita a instauração de inquérito pelo próprio STF fundada no art. 43 do RISTF. 
    Defendem a juntada do inteiro teor do inquérito, o qual tramita em segredo de justiça, e sustentam que a portaria de instauração seria nula, pela incompetência, porque os fatos não teriam ocorrido na sede do Supremo, porque os crimes nela mencionados seriam de ação penal privada e porque não há autoridade sujeita a foro no STF, violando o princípio do juiz natural. Esse vícios e outras alegações de violações a direitos fundamentais caracterizariam, conforme se infere, fato tipicado como denunciação caluniosa e/ou abuso de autoridade.
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    Este Supremo Tribunal Federal possui precedentes pela ilegitimidade do cidadão apresentar notícia-crime diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, com referência a decisões de mesmo teor:
     Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO EM FACE DE DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente "notitia criminis", diretamente a este Tribunal, em face de detentor de prerrogativa de foro, é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada (INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ-AgR nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET-AgR - ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET-AgR nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 e PET-AgR nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; Pet. 3825-QO, Tribunal Pleno, Rel. para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2007). 2. Cabe exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de inquérito em face de autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, como corolário da titularidade exclusiva da ação penal pública (art. 129, I, da CF/88). 3. (a) In casu, trata-se de pedido de instauração de inquérito, formulado por cidadão, em face de Senador da República, atribuindo-lhe a prática crime de denunciação caluniosa, por ter se manifestado favoravelmente ao impeachment da ex-Presidente da República. (b) É manifesta a ilegitimidade ativa do Agravante para requerer instauração de inquérito fundada em fatos divulgados nos meios de comunicação e de conhecimento do titular da ação penal, inexistindo situação configuradora da ação penal privada subsidiária da pública. 4. Agravo Regimental desprovido.
    (Pet 6266 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017, g.n.)
    Como se depreende, os requerentes não detêm legitimidade para fazer instaurar o procedimento de apuração de crime de detentor de prerrogativa de foro. 
    Ademais, os vícios alegados foram afastados no julgamento da ADPF n. 572, declarando-se a constitucionalidade da Portaria GP n.º 69/2019.
    Ante o exposto, determino o arquivamento da presente petição.
    Publique-se. Intime-se. Ciência à PGR.
    Brasília, 29 de junho de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente